Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022187-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIEGO MARTINUCI DA SILVA - CPF: 040.671.361-88 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES IMPOSTA – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – FATURAS COM PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A multa astreintes destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas de cartão de crédito com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, se tratando de correntista do banco, de rigor a reforma da sentença de procedência para improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do debito (R$ 454,15) e condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 4.000,00), tendo determinado multa no importe de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$454,15 - 040671361000088CT);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) e;

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (20/12/2017, ID 33308658) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as faturas possuem a previsão de pagamento automático mediante previsão de débito em conta corrente, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito. Sustentou, ainda, que o valor da indenização por dano moral fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral, bem como a redução da multa astreintes aplicada e fixar os juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

A parte promovida interpôs recurso visando a improcedência da pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral, bem como a redução da multa astreintes aplicada e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

A parte promovida se insurge contra a aplicação da multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Embora a lei não apresente parâmetros obrigatórios para a fixação da
astreinte
s, cabe ao juiz agir com prudência a fim de arbitrar multa que seja, segundo o mandamento legal, suficiente ou compatível com a obrigação, devendo o magistrado procurar a adequação, isto é, o juízo de possibilidade de a multa realmente servir para provocar o cumprimento da obrigação.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Na prática, as
astreintes
devem guardar certa proporção com o dano experimentado pelo credor, em função da obrigação inadimplida, o que significa dizer que deve ser fixada em valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se ineficaz.

No entanto, acima de tudo, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido, o que no caso foi correta a sentença.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a juntada de qualquer contrato ou documento assinado pelo consumidor.

No entanto, há nos autos elementos de prova suficientes para comprovar que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Nos autos há prova de que as faturas do catão de crédito n. 4551******8249 juntadas em contestação possuem previsão de pagamento automático mediante previsão de débito em conta (Ag. 0490 - C/C 011844-3), tendo havido vários pagamentos mediante débito direto em conta corrente.

Há prova, conforme as faturas do cartão de crédito juntadas, que a parte promovente é correntista do banco promovido e mantém cartão com pagamento em débito automático.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

Assim, em que pese a parte promovente alegar que a parte promovida não juntou nenhum documento que comprovasse a contratação, a conta informada (Ag. 0490 - C/C 011844-3) para débito automático do cartão de crédito n. 4551******8249, sequer fora impugnada, posto que somente houve apresentação de impugnação genérica.

Na mesma linha, em razões recursais, a parte promovente, também sequer impugna a conta informada na fatura do cartão de crédito, sustentando genericamente que os documentos juntados não comprovam a relação jurídica entre as partes.

Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, se tratando de correntista do banco, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020